Tribunal: TJDFT
Processo: 0748459-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença ou se deve ser processado obrigatoriamente em autos apartados.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de instauração do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. No caso concreto, não há justificativa para a autuação em apartado, devendo prevalecer a tramitação do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934370, 0734183-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024.